Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-50.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1001234-50.2019.8.11.0002
EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
EMBARGADA: ANNE ISABELLE DA COSTA SANTOS
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 74139996) opostos pela INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT contra decisão de Id. 71460460.
A Embargante aduz, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que, nas razões do Recurso Especial, há pedido expresso de efeito suspensivo.
Assevera que “justificou o periculum in mora e o fumus boni iuris, comprovando os ricos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a IES está sendo compelida a fornecer serviços educacionais, sem a devida contrapartida firmada em Contrato de Prestação de Serviços, bem como inexiste qualquer valor consignado em juízo, que possa garantir a dívida que está sendo acumulada por força da presente ação”.
Recurso tempestivo (Id 74169974).
Contrarrazões (Id 75565484).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
A Embargante aponta contradição na decisão recorrida uma vez que, nas razões do Recurso Especial, há pedido expresso de efeito suspensivo.
Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pela Embargante, é fácil concluir que o decisum encontra-se, de fato, maculado por vício, merecendo a necessária integração.
A decisão proferida pela então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Exma. Desa. Maria Helena G. Póvoas, deixou de apreciar o pedido consignando que:
“Conquanto a Recorrente tenha pleiteado o sobrestamento do feito até a decisão definitiva da citada Ação Coletiva, à luz dos Temas 60 do STJ e 675 do STF, inexiste pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 1.029, §5° do CPC, a dispensar a prévia intimação da parte contrária para apresentação de suas contrarrazões”. (Id. 71460460)
Ocorre que, a peça recursal (Id. 71120977) traz expressamente pedido de feito suspensivo, com fundamento no artigo 1.029, §5o, do CPC, bem como a exposição de justificativa para sua concessão (tópico VI - Num. 71120977 - Pág. 55/ Num. 71120977 - Pág. 61).
Assim, passo à análise dos pedidos formulados nos recursos especial e extraordinário.
Nas razões do Recurso Especial (Id. 71120977), a Recorrente sustenta violação ao artigo 4o da Lei n. 10.260/2001, artigos 1o, 5o e 6o, todos da Lei n. 9.870/1999, arts. 31 e 36, X, ambos da Lei n. 12.529/2011 e art. 884 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “cumpriu toda a exigência contida em lei federal, porém resta impossibilitada de exercer o direito de credora dos serviços educacionais prestados, contratados e usufruídos na integralidade pelo recorrido sem que houvesse a devida contraprestação”.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o feito “até a decisão definitiva da Ação Coletiva ajuizada em 01 de dezembro de 2016 pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos (Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos) e Tema 675/STF e nos moldes do ar. 313, V, a do CPC”.
Nas razões do Recurso Extraordinário (Id. 71140041), a Recorrente sustenta violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LV, LV, 22, I e XXIV, 170, IV, 207 e 209, todos da CF, ao argumento de legalidade e legitimidade da realização da cobrança dos valores residuais dos encargos educacionais prestados não abarcados pelo contrato FIES.
Defende ainda a necessidade de sobrestamento do feito à luz do REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e do Tema 675/STF, diante da do ajuizamento contra si de Ação Coletiva anterior promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA (proc. n. 1005518-09.2016.8.11.0002, em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT), contendo a mesma causa de pedir e pedidos.
Pois bem. Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas indeferiu o pedido de sobrestamento suscitado somente nos Embargos de Declaração, ou seja, a matéria sequer foi ventilada na sentença ou no acórdão recorrido, de modo que a recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito quanto à suspensão da ação individual.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, acolho os presentes aclaratórios para tornar sem efeito a decisão de Id. 71460460, todavia, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é dos Tribunais Superiores.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça